Tribunal: STF
Processo: ARE 1284112
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ. CANDIDATA INAPTA NO EXAME PSICOPATOLÓGICO. APTIDÃO RECONHECIDA EM NOVO EXAME REALIZADO POR FORÇA DE LIMINAR JUDICIAL. APROVAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME E POSTERIOR NOMEAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO CONFIRMANDO A LIMINAR REFORMADA EM SEDE RECURSAL. EXCLUSÃO DA APELADA/AUTORA DAS FILEIRAS DA PMPR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES.



    1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local e das cláusulas do edital que rege o concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF.



    2. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.